Tribunal: TJSP
Processo: 9064504-81.2008.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente do trabalho – Decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada, para restabelecer o pagamento de "auxílio-doença" à obreira, no prazo de quinze dias – Requerimento de desistência formulado pelo INSS após ser intimado para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito – Desistência homologada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 9064504-81.2008.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é
agravado DAMIANA CARLOS DA COSTA SANTOS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a
desistência do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 9064504-81.2008.8.26.0000 - Ribeirão Pires - Voto n.o 35.916-hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto n° 35.916
Agravo de Instrumento n° 9064504-81.2008.8.26.0000 Ribeirão Pires.
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Nacional INSS.
Agravada: Damiana Carlos da Costa Santos.
Juiz: Sidnei Vieira da Silva.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidente do
trabalho
Decisão que deferiu os efeitos da tutela
antecipada, para restabelecer o pagamento de “auxílio-
doença” à obreira, no prazo de quinze dias Requerimento
de desistência formulado pelo INSS após ser intimado para
manifestar seu interesse no prosseguimento do feito

Desistência homologada.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, nos autos da ação acidentária que lhe
move Damiana Carlos da Costa Santos, contra a r. decisão copiada às fls.
51/52, proferido em 24 de junho de 2008, que deferiu os efeitos da tutela
antecipada para restabelecer o pagamento de “auxílio-doença” à obreira,
no prazo de quinze dias.
Alega o agravante, preliminarmente, a impossibilidade da
concessão da medida antecipatória contra ente público, incidindo o douto
magistrado em evidente contrariedade à legislação que regula a matéria
“sub judice”; no mérito, sustenta que o despacho atacado não merece
prevalecer, uma vez que inexiste previsão legal para a atribuição da
antecipação da tutela na espécie dos autos, pois a manutenção do
benefício somente poderá ser resolvida por perícia médica que constate

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 9064504-81.2008.8.26.0000 - Ribeirão Pires - Voto n.o 35.916-hb
3
estar o segurado incapacitado ou não para o trabalho e pela prolação da
sentença de mérito, instante em que o juízo “a quo” possuirá meios de se
embasar nas provas produzidas e não em meros indícios.
Considerando que a autarquia não havia recolhido o
porte de remessa e retorno na espécie, o v. acórdão de fls. 62/68 não
conheceu do recurso, tendo sido dele opostos “embargos de declaração”,
rejeitados pelo aresto prolatado às fls. 92/94.
Antes de dar cumprimento à reapreciação da questão
ordenada pela r. decisão proferida pela Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público a fl. 127, este relator determinou que o INSS manifestasse
seu interesse no prosseguimento do recurso, tendo em vista que o feito
principal já havia sido sentenciado em dezembro de 2012, conforme
consulta formulada pelo gabinete ao sistema SAJ (fl. 128).
Por meio da cota de fl. 130, a autarquia informou que
não teria mais interesse no seguimento do presente agravo.
É o relatório.
Incialmente, observo que o presente recurso será
apreciado nos termos do Código de Processo Civil de 1973, vigente à
época da prolação da r. sentença combatida, conforme a interpretação
extraída do art. 14, do Novo CPC:
“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será
aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada”.
No mais, é caso de ser homologada a desistência do
agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 9064504-81.2008.8.26.0000 - Ribeirão Pires - Voto n.o 35.916-hb
4
Diante do teor da cota do INSS requerendo a desistência
do recurso, alternativa não resta senão a de homologá-la, mesmo porque
inexiste qualquer óbice procedimental para tanto, atento, assim, à norma do
art. 501, do antigo CPC.
Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator